Tribunal: TJMT
Processo: 1019254-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019254-95.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), JAIVO DIAS PEREIRA - CPF: 207.291.201-63 (REPRESENTANTE), EVANDO JOSE DE GOIS - CPF: 046.624.239-53 (AGRAVADO), MARIA DOLORES AGUILA DE GOIS - CPF: 028.201.829-84 (AGRAVADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DAS HASTAS PÚBLICAS DESIGNADAS – REEDIÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. Se a parte agravante apenas reedita as razões recursais do agravo de instrumento para que seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, não convencendo quanto à tese defendida e nem trazendo fato novo, a decisão recorrida deve ser mantida, porque seus fundamentos subsistem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1019254-95.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – PARANATINGA)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por JAIVO DIAS PEREIRA contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1019254-95.2019.8.11.0000 (cf. ID
29294980
), em relação à
r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação de “Execução para Entrega de Coisa Incerta” (Proc. no 537-81.2000.811.0044 – Código 5395), proposta contra o agravante e também contra TEREZA MARGARETE PEREIRA, por EVANDO JOSÉ DE GOIS e MARIA DOLORES AGUILA DE GOIS, indeferiu o pedido de cancelamento das hastas públicas designadas, por entender desnecessária a intimação pessoal da segunda executada acerca da penhora realizada nos autos (cf. ID 28631471).

O agravante
r
eedita as razões recursais oferecidas no RAI no
1019254-95.2019.8.11.0000,
alegando que a designação de hastas públicas pelo Juízo
a quo
foi feita em desacordo com os requisitos legais dispostos no CPC, já que não houve intimação pessoal da executada Tereza Margarete Pereira, cônjuge do agravante, sequer acerca da penhora efetivada nos autos, e que,
“não obstante a ausência de quaisquer informações nos autos, o agravante Jaivo Dias Pereira recebeu intimação acerca da designação de praça da integralidade dos imóveis penhorados nos autos, apesar da penhora recair sobre apenas 50% (cinquenta por cento) dos aludidos imóveis”
.

Pede, pois, o provimento do presente agravo interno, para que seja concedido efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento no
1019254-95.2019.8.11.0000, suspendendo-se, por consequência, o andamento da ação de Execução
no 537-81.2000.811.0044 – Código 5395
(cf. ID 30503976).

Os agravados ofertaram as contrarrazões, dando combate às razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo interno (cf. ID 31642956).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do artigo 134-A, §1o, parte final, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada, não visualizando a probabilidade do direito alegado, indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante no RAI no 1019254-95.2019.8.11.0000, nos seguintes termos:

“
(...)

O presente agravo de instrumento pretende obstar a realização das hastas públicas ao argumento de que não houve intimação pessoal de Tereza Margarete Pereira, cônjuge do executado/agravante, e que também figura como executada nos autos, acerca da penhora realizada nos autos.

Todavia, o artigo 841 do CPC dispõe em seu §1o que a “intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença”, sendo que a intimação pessoal somente deve ocorrer nos casos em que a parte executada não tenha constituído advogado nos autos (CPC, art. 841, §2o).

Conforme destacado na decisão agravada, “a executada Tereza Margarete Pereira foi devidamente intimada da penhora e avaliação do imóvel por intermédio de se advogado constituído nos autos, conforme se vê do Diário de Justiça Eletrônico no 10373 publicado em 08.11.2018”, sendo que o agravante não aponta qualquer irregularidade na mencionada intimação, apenas insistindo em que a mesma deve ser feita pessoalmente à parte devedora, e não ao seu procurador, o que, como visto, não procede.

Assim, ao menos em primeira análise, os fundamentos recursais não convencem quanto à probabilidade do direito alegado.

Dessa forma, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.”

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese exposta no agravo de instrumento, já refutada, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, já que ausente o requisito da relevância da fundamentação exposta no agravo de instrumento, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso de agravo interno,
e, sendo absolutamente protelatória a interposição recursal,
condeno o agravante a pagar ao agravado, multa de 1%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020